Tribunal: TCU
Processo: 005.582/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 7274/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Márcio Gomes Soares (XXX.008.806-XX) foi disponibilizado para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos II e V, do Regimento Interno do TCU, em efetuar as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 005.582/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: José Eustáquio Machado de Paiva (XXX.476.966-XX); Lin Chih Cheng (XXX.513.976-XX); Lucia Helena Esteves dos Santos Laboissiere (XXX.927.266-XX); Lucio Jose Vieira (XXX.731.366-XX); Luiz Carlos Eustáquio Lisboa (XXX.195.316-XX); Lygia Maria Decker (XXX.247.546-XX); Manoel Galdino da Paixão Júnior (XXX.882.106-XX); Marcio Gomes Soares (XXX.008.806-XX); Maria Elisa Scarpelli Ribeiro e Silva (XXX.062.256-XX); Maria Luiza Cantarino (XXX.754.786-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de aposentadoria de interesse do Sr. Márcio Gomes Soares (XXX.008.806-XX); e 1.7.2. adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício do ato inicial de aposentadoria do Sr. Márcio Gomes Soares (XXX.008.806-XX), levando-se em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos.